Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-12.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por OSNI ARRUDA, MARINALDA QUERUBIM
ARRUDA e pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP contra o Acórdão nº 65.961, que
negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a rejeição das contas em razão da
inexistência de conta bancária específica.
2. Alegam omissão na decisão ao não considerar a ausência de conta bancária
como mera impropriedade formal e irregularidade de baixa relevância, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44449708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão ou contradição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira da campanha eleitoral configura
mera impropriedade formal e pode ser mitigada pelos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
6. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da obrigatoriedade da
abertura de conta bancária específica, conforme disposto no artigo 3º, I, "c", e artigo
8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não abertura da conta bancária
específica compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais,
constituindo irregularidade grave.
8. O entendimento consolidado desta Corte é de que a ausência de movimentação
financeira não afasta a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica.
9. A pretensão dos embargantes se traduz em mero inconformismo com a decisão
proferida, buscando rediscutir a matéria já analisada, o que é incabível na via
estreita dos embargos de declaração.
10. Precedente do Tribunal Superior El

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600229-12.2024.6.16.0099

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/01/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600229-
12.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade da não abertura da conta bancária para
movimentação de recursos de campanha (outros Recursos), em descumprimento aos artigos 3º,
inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo Partido Progressistas do município de Santo Antonio do Paraíso, referente às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Por conta da desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, § 7º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinou a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, do ano seguinte ao trânsito em julgado da prestação de contas.
(Prestação de Contas Eleitorais do Partido Progressistas do município de Santo Antonio do
Paraíso/PR, referente às Eleições Municipais de 2024, desaprovadas, tendo em vistaque que o
partido deixou de abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha (outros
recursos), em descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e, via de consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta
conta bancária, dificultando a análise das contas. PARTIDO POLÍTICO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARINALDA QUERUBIM ARRUDA (EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
OSNI ARRUDA (EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SANTO ANTONIO ANTONIO DO PARAISO (EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449708
01/04/2025
07:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44449708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.525

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITTORAIS 0600229-12.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP SANTO
ANTONIO ANTONIO DO PARAISO
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGANTE: OSNI ARRUDA
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGANTE: MARINALDA QUERUBIM ARRUDA
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por OSNI ARRUDA, MARINALDA QUERUBIM
ARRUDA e pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP contra o Acórdão nº 65.961, que
negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a rejeição das contas em razão da
inexistência de conta bancária específica.
2. Alegam omissão na decisão ao não considerar a ausência de conta bancária
como mera impropriedade formal e irregularidade de baixa relevância, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44449708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por inexistência de omissão ou contradição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira da campanha eleitoral configura
mera impropriedade formal e pode ser mitigada pelos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
6. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da obrigatoriedade da
abertura de conta bancária específica, conforme disposto no artigo 3º, I, "c", e artigo
8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não abertura da conta bancária
específica compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais,
constituindo irregularidade grave.
8. O entendimento consolidado desta Corte é de que a ausência de movimentação
financeira não afasta a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica.
9. A pretensão dos embargantes se traduz em mero inconformismo com a decisão
proferida, buscando rediscutir a matéria já analisada, o que é incabível na via
estreita dos embargos de declaração.
10. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral reafirma que embargos declaratórios
não são meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada (Embargos
de Declaração no AgR no AgR no REspe nº 060078581, Min. Kassio Nunes
Marques, DJE 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral é requisito indispensável para a fiscalização das contas,
sendo sua ausência irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas,
independentemente da inexistência de movimentação financeira".
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Num. 44449708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
Código Eleitoral, artigo 275.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 3º, I, "c"; 8º, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR, RE nº 060002533, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 01/04/2024.
TRE/PR, RE nº 060002662, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
08/07/2024.
TSE, EDcl no AgR no AgR no REspe nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques,
DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por OSNI ARRUDA, MARINALDA
QUERUBIM ARRUDA e pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP de Santo Antônio contra o
Acórdão nº 65.961 (ID 44312028), por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso
eleitoral apresentado pela Comissão Provisória do Partido Progressista, mantendo a rejeição das
contas devido à inexistência de conta bancária específica.
Os embargantes apontam a ocorrência de omissão, alegando que não foi analisado o argumento
de que a ausência de abertura de conta bancária se caracteriza como uma mera impropriedade
formal, além de representar uma irregularidade de baixa relevância, em conformidade com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requerem o acolhimento dos
embargos e a aprovação das contas com ressalvas (ID 44348788).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, asseverando que não há contradições ou omissões no Acórdão, mas apenas tentativa
de rediscussão da matéria (ID 44381453).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44449708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam a existência de omissão no Acórdão, asseverando que não foi
devidamente analisado o fato de que a ausência de abertura de conta bancária específica
configura-se como uma mera impropriedade formal. Além disso, destacam tratar-se de uma
irregularidade de caráter insignificante, o qual deve ser avaliada através dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que alegam os embargantes, o Acórdão analisou de forma clara e expressa
que a legislação determina de maneira inequívoca a obrigatoriedade da abertura de contas
bancárias específicas. Diante da ausência dessas contas, configura-se um obstáculo à
fiscalização adequada e à garantia da transparência das movimentações financeiras,
comprometendo, assim, a correta fiscalização e controle dos recursos envolvidos na prestação de
contas.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa ( 44243579):
“(...)
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à
determinação de abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:

Num. 44449708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)
Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de
gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.
(...)”

Nessa linha, reitera-se o posicionamento consolidado desta Corte, que entende que, mesmo
diante da ausência de movimentação financeira, exige-se obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica. Tal entendimento reflete a necessidade de assegurar a transparência e
fiscalização nas prestações de contas, independentemente da efetiva movimentação dos
recursos.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o
entendimento consolidado desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44449708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de partido político, referentes ao exercício financeiro de 2023, com
fundamento na ausência de abertura de conta bancária específica, nos termos do
art. 45, inc. III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a ausência de abertura de
conta bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; (ii)
Avaliar se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é
suficiente para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de contas bancárias específicas constitui providência obrigatória
para os partidos políticos, conforme art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, mesmo quando não há movimentação financeira, sendo requisito
indispensável para possibilitar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
4. A declaração de ausência de movimentação financeira não exime os partidos
da obrigatoriedade de abertura de contas, conforme o disposto no art. 32, §4º, da
Lei nº 9.096/95, que limita as dispensas a situações expressamente previstas,
sem excluir a necessidade de abertura de conta bancária.
5. A ausência de conta bancária impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e compromete a confiabilidade das contas
apresentadas, configurando irregularidade grave suficiente para ensejar sua
desaprovação.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não abertura de
conta bancária específica resulta na desaprovação das contas partidárias,
independentemente da realização de movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica pelos partidos
políticos, exigida pelo art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da
existência de movimentação financeira.
2. A declaração de ausência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, § 2º; Lei
nº 9.096/95, art. 32, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060002533, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 01/04/2024; TRE/PR, RE nº 060002662, Rel. Des.

Num. 44449708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 08/07/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060000306, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 11/12/2024.)
Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e
não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na
medida em que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a
desaprovação das contas medida que se impõe.
(...)”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44449708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/04/2025 07:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040107455976700000043393556
Número do documento: 25040107455976700000043393556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 13:14:14
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por OSNI
ARRUDA, MARINALDA QUERUBIM ARRUDA e pelo PARTIDO PROGRESSISTA -PP, para, no
mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600229-12.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP SANTO ANTONIO ANTONIO DO PARAISO, OSNI
ARRUDA, MARINALDA QUERUBIM ARRUDA - Advogados dos EMBARGANTES: DOUGLAS
DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 - EMBARGADO: JUÍZO DA 099ª ZONA
ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025